Tribunal: CARF
Processo: 10882.900069/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900069/2017-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.291 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
SLAF LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DESPACHO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.
Diante da certeza de que o despacho decisório de não homologação da
compensação explicita de maneira fundamentada os motivos pelos quais o
crédito pleiteado foi considerado inexistente, não assiste razão à Recorrente a
respeito da alegação de sua nulidade. Também não acarreta nulidade a dispensa
de intimação para a comprovação do crédito quando não há nenhuma dúvida
quanto à sua falta de liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900069/2017-67
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900069/2017-67

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP (v. e-fls. 46/48) através do qual a Contribuinte indicou como crédito
restituível/compensável pagamento indevido/a maior de IRPJ realizado em 13/10/2011. Referida
PER/DCOMP recebeu o no 14971.25371.240112.1.2.04-9941.

A Delegacia da Receita Federal de Osasco – DRF/OSASCO, através do despacho
decisório de e-fls. 49, não reconheceu a existência do direito creditório, deixando de homologar
as compensações declaradas através das DCOMPs n° 22786.69140.060312.1.3.04-4470 e
28296.05407.060312.1.3.04-5904.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição, a Recorrente
apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 07/10 através do qual alega, em
apertadíssima síntese:
1) Cerceamento do seu direito de defesa, haja vista a ausência de prévia
intimação à Impugnante para prestar informações;
2) Apresenta planilha indicando que no 3o trimestre de 2011, período ao qual se
referiria o seu crédito, teria apurado um valor devido de R$2.184,22 e pago
R$18.743,79, apontando os DARFs com os respectivos recolhimentos.
3) Juntou à sua impugnação a DIPJ/2012 e os DARFs relativos aos
recolhimentos efetuados (v. e-fls. 16/45).
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Brasília – DRJ/BSB, que proferiu o acórdão no 03-77.618 – 4a Turma,
cuja ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
NULIDADE.
DESPACHO
ELETRÔNICO.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
DESNECESSIDADE.
É legítimo o despacho decisório proferido com os elementos necessários e suficientes
à decisão, sem prévia intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos. Não se
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900069/2017-67

reconhece a nulidade de despacho decisório elaborado pela autoridade competente
que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo e sem qualquer cerceamento
ao direito de defesa do contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
É imprescindível para se comprovar a existência de crédito líquido e certo,
decorrente de pagamento indevido ou a maior, que seja demonstrado na escrituração
contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do
débito desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras
declarações, tais como DCTF, DIPJ e Dacon.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 71/77. Em seu recurso, a Contribuinte repete os argumentos já expendidos quando da
manifestação de inconformidade, tanto em relação à arguição de nulidade do despacho decisório,
quanto em relação ao mérito. Ainda, requer a juntada posterior das provas que esta Turma
Julgadora entender necessárias para a formação de seu convencimento. Junta a mesma planilha
que ao seu ver demonstraria o direito ao crédito, bem assim a DIPJ/2012 e os DARFs que
comprovariam os recolhimentos efetuados.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Prefacialmente, há que se resolver acerca da alegação de nulidade do despacho
decisório tendo em vista que, segundo a Recorrente, teria havido cerceamento do seu direito de
defesa por força da ausência de prévia intimação para prestar informações.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900069/2017-67

A Recorrente alega que a Autoridade Administrativa seria obrigada a intimá-la
previamente à edição do despacho decisório, no sentido de realizar as diligências necessárias ao
esclarecimento do direito creditório, conforme o disposto no art. 65 da Instrução Normativa SRF
no 900/2008.
Abaixo reproduzo o teor do citado art. 65 da IN/SRF no 900/2008:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (grifei)
Quer fazer crer a Recorrente que a expressão "poderá", grifada no texto,
constituir-se-ia em um poder-dever da Administração de intimar os contribuintes para verificar
“a exatidão das informações prestadas, como condição para negar o pleito do Contribuinte,
sendo inadmissível o seu indeferimento de plano".
Aqui, claramente, estamos diante de uma tentativa de inversão do alcance do
dispositivo colacionado. Tal norma nada mais é do que uma garantia posta ao Fisco de somente
conceder a restituição/ressarcimento/compensação quando estiver seguro quanto a liquidez e
certeza do crédito apresentado pelo Contribuinte. Em havendo dúvida por parte do Fisco em
relação ao crédito apresentado, o referido dispositivo lhe permite condicionar o
pagamento/compensação à sua efetiva comprovação, seja pela apresentação "de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos", seja pela determinação de
"realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas".
No caso em apreço, não houve dúvida nenhuma da parte do Fisco ao não
homologar a compensação, eis que à luz das informações constantes do processo e dos registros
existentes nos bancos de dados da Receita Federal, seria patente a inexistência do crédito
pleiteado, ante à sua total utilização para a quitação de outros débitos que não aqueles apontados
nas respectivas PER/DCOMPs.
Não se trata, portanto, de uma obrigação, mas tão somente de uma faculdade posta
à disposição da Autoridade Administrativa para garantir a correção no deferimento dos pleitos
dos Contribuintes. Portanto, neste ponto, rechaço as alegações de nulidade proferidas pela
Recorrente.
Quanto ao mérito, cabe ressaltar, inicialmente, que a Recorrente não trouxe
absolutamente nada de novo em relação à sua manifestação de inconformidade; não dialoga com
o acórdão recorrido, ou seja, não contestou nenhum dos fundamentos adotados pela Turma a quo
para denegar o seu pedido.
A DRJ/BSB apreciou a manifestação de inconformidade, negando-lhe provimento
conforme excertos que colacionei abaixo:
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos
na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900069/2017-67

responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela Interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
Compulsando os autos, denota-se que, além das Fichas da DIPJ 2012 e comprovantes
de arrecadação, não foram juntados os registros contábeis e fiscais, acompanhados de
documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a Autoridade Fiscal competente
a não homologar a compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base
de cálculo, erro material na apuração do tributo e reduções de valores da base de
cálculo de débito confessado em DCTF.
Nesse passo, a decisão proferida pela Autoridade Administrativa não merece reparo,
tendo em vista que não restou comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo contra a Fazenda Pública passível de compensação.
A decisão recorrida foi taxativa ao estabelecer o caminho que deveria ter sido
seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, haveria a necessidade de
comprovar o erro cometido na apuração dos tributos com a apresentação dos registros contábeis
e fiscais competentes, acompanhados de documentação hábil para infirmar o motivo que teria
levado a Autoridade Fiscal competente a indeferir o pedido de restituição e não homologar as
compensações declaradas.
Ora, era sobre esse ponto específico que o recurso voluntário tinha que ter
discorrido, entretanto não há uma linha sequer a respeito no documento apresentado às e-fls.
71/77. Conforme bem colocado pela decisão recorrida, a apresentação da DIPJ/2012
acompanhada dos DARFs relativos aos pagamentos não são suficientes para fazer prova das
informações constantes da planilha elaborada pela Contribuinte para demonstrar o direito ao
crédito.
Por todo o exposto, mantenho integralmente, por seus próprios fundamentos, o
decidido no acórdão a quo e nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital